Tribunal: TJDFT
Processo: 0758561-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO - PENSÃO POR MORTE – BOMBEIRO MILITAR – ADEQUAÇÃO DE PERCENTUAL. CONJUGE DO FALECIDO - LEI DE REGÊNCIA ANTERIOR (LEI N. 3.765/1960). APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE LEILA E MARIA CRISTINA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido da autora, viúva de bombeiro militar, e determinou ao DISTRITO FEDERAL a alteração do rateio da pensão militar, estabelecendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a recorrida, descontada a pensão da primeira esposa do militar de 30% (Maria Dias) e determinando o rateio dos outros 50% (cinquenta por cento) entre as filhas do ex-militar. Em razão de as filhas Sheila e Marcela concordarem com o pedido, o percentual a elas cabível foi atribuído à genitora, ora recorrida, Maria José.
2. Inicialmente, consigno que o recurso de Leila e Maria Cristina é intempestivo. Conforme se verifica dos autos, a Defensoria Pública registrou ciência da sentença em 14/08/2023, tendo o prazo para manifestação se exaurido em 28/08/2023, ao passo que a interposição da peça recursal ocorreu apenas em 25/09/2023 (ID 52178960). Nesse sentido, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO DE LEILA E MARIA CRISTINA.
3. O outro recorrente (DF) sustenta que a divisão da pensão militar em percentuais iguais às beneficiárias ocorre por força do art. 37, I, e artigo 39, da Lei 10.486/2002, devendo o pagamento das pensões ser distribuída de forma igualitária entre a cônjuge e os filhos.
4. No caso, o falecido era optante dos benefícios conferidos pela Lei n. 3.765/1960, legislação que regulava as pensões militares, pois contribuinte da pensão de 1,5% da sua remuneração (I, § 3o, da Lei 10.486/2002).
5. Referida norma (Lei n. 3.765/1960) prevê a companheira como beneficiária em primeira ordem. Sendo a data do óbito do militar considerada como parâmetro para a determinação da legislação aplicável, por força do enunciado n. 340 do STJ. Considerando o falecimento do militar ocorrido em 19/02/2019, a redação da Lei 3765/1960 deve ser aquela conferida pela Lei 10.486/2002, antes da nova alteração dada pela Lei 13954/2019, de 16/12/2019.
6. Nesse sentido, considerando que as beneficiárias são a companheira e as filhas do falecido, sendo três de outro leito, o valor da remuneração deve ser dividido em metade para a companheira (deduzida a quantia de 30% para a primeira esposa) e o restante repartido entre as filhas, em observância à legislação indicada no texto vigente à época.
7. Neste sentido: "DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA E FILHAS. OPÇÃO DO DE CUJUS PELA FORMA DE RATEIO DA LEI N. 3765/60. REVISÃO DA CONCESSÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RATEIO PREVISTO NA LEI N. 10486/2002. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 36, § 3o, da Lei n. 10486/2002, vigente na data do óbito do militar, garante a manutenção dos benefícios previstos na lei n. 3765/60, diante da opção pela contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento). 2. O rateio da pensão do militar falecido deve ser feito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a viúva companheira e 50% (cinquenta por cento divididos em partes iguais entre as filhas do de cujos, em observância ao previsto no artigo 9o, § 2o, da lei n. 3765/1960. 3. Recurso voluntário e remessa necessária não providos (APC 20140110268745, 4a T., Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 13/09/2016) "DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. DIREITO DA VIÚVA À PERCEPÇÃO DA METADE DO BENEFÍCIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. I - A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor. II - O artigo 36, §3o, da Lei 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960. III - Feita a opção pelo regime da Lei 3.765/1960, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 9o, § 2o: metade para a viúva e metade para as filhas maiores. IV - O beneficiário prejudicado faz jus ao pagamento da diferença entre a pensão devida e a pensão paga em desconformidade com a lei de regência. V - Recursos dos réus desprovidos. Recurso da autora provido. (APC 0024813-46.2015.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, ac. 1117968, 4a Turma Cível, j. em 08/08/2018)”.
8. Por essas razões, impõe-se a confirmação da sentença, em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO DE LEILA E MARIA CRISTINA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação às recorrentes Leila e Maria Cristina ante a gratuidade que ora defiro. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas.